Tribunal: TJES
Processo: 0000353-19.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000353-19.2020.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JARDILINA MISSIAS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSO
N LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE PATRONÍMICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESERVAÇÃO DA DESCENDÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA LINHAGEM MATERNA E PATERNA. RECURSO PROVIDO.

1.
A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), recentemente modificada pela Lei 14.382/22, admite a alteração do sobrenome perante o oficial de registro civil, mediante apresentação de certidões e documentos.

2.
Não sendo uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 57 da Lei 6.015/73, a alteração do sobrenome poderá ocorrer pela via judicial, após ouvido o Ministério Público.

3
.
Havendo justo motivo, é possível a retificação de registro civil para suprimir sobrenome, desde que seja possível identificar a condição de membro de família, sejam preservados os apelidos desta, bem como que a modificação não cause prejuízos a terceiros.

4
.
Recurso provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e prover o recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, ______________________________. PRESIDENTE RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000353-19.2020.8.08.0009

APTE:
JARDILINA MISSIAS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JARDILINA MISSIAS DE OLIVEIRA
, eis que irresignada com a sentença de fls. 16-v (pág. 31 do anexo), que, nos autos da ação de retificação de registro civil, julgou parcialmente procedente o seu pedido, admitindo a alteração do prenome para “Jardy”, a inclusão do sobrenome “Nás”, mas inadmitindo a supressão do patronímico “Missias”, ao fundamento de observância ao princípio da imutabilidade do nome civil.

Pretende a apelante a reforma da sentença ao argumento de que o seu nome – Jardilina Missias de Oliveira -, mormente o prenome e o primeiro patronímico, causam-lhe desconforto e abalo emocional, razão pela qual pugna pela retificação para que conste em seu registro o nome “Jardy Nás Oliveira”.

Não obstante bem fundamentada a sentença, penso que
é o caso de reforma
quanto ao capítulo referente a possibilidade de supressão do sobrenome “Missias”. Explico.

Consoante menciona o STJ, “
o
nome de uma pessoa faz parte da construção de sua própria identidade. Além de denotar um interesse privado, de autorreconhecimento, visto que o nome é um direito de personalidade (art. 16 do Código Civil de 2002), também compreende

um interesse público, pois é o modo pelo qual se dá a identificação do indivíduo perante a sociedade
.”
1

Em evolução, em que pese seja adotado como regra o princípio da imutabilidade do nome civil pela Lei de Registros Públicos, excepcionalmente admite-se a sua alteração.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTE E JURIDICAMENTE MOTIVADO. DIREITO AO NOME. ELEMENTO ESTRUTURANTE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MODIFICAÇÃO DO NOME DELINEADA EM HIPÓTESES RESTRITIVAS E EM CARÁTER EXCEPCIONAL. FLEXIBILIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS REGRAS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO HISTÓRICO-EVOLUTIVA DO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA PRIVADA SOPESADA COM A SEGURANÇA JURÍDICA E A SEGURANÇA A TERCEIROS. PARTE QUE SUBSTUTUIU PATRONÍMICO FAMILIAR PELO DO CÔNJUGE NO CASAMENTO E PRETENDE RETOMAR O NOME DE SOLTEIRO AINDA NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. JUSTIFICATIVAS FAMILIARES, SOCIAIS, PSICOLÓGICAS E EMOCIONAIS PLAUSÍVEIS. PRESERVAÇÃO DA HERANÇA FAMILIAR E DIFICULDADE DE ADAPTAÇÃO EM VIRTUDE DA MODIFICAÇÃO DE SUA IDENTIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FRIVOLIDADE OU MERA CONVENIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCOS OU PREJUÍZOS A SEGURANÇA JURÍDICA E A TERCEIROS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
5-
Conquanto a modificação do nome civil seja qualificada como excepcional e as hipóteses em que se admite a alteração sejam restritivas, esta Corte tem reiteradamente flexibilizado essas regras, interpretando-as de modo histórico-evolutivo para que se amoldem a atual realidade social em que o tema se encontra mais no âmbito da autonomia privada, permitindo-se a modificação se não houver risco à segurança jurídica e a terceiros. Precedentes.
(REsp n. 1.873.918/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 4/3/2021.)

Espelha o mesmo entendimento esta C. Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL SUPRESSÃO DE SOBRENOME DO AVÔ MATERNO INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DA AVÓ MATERNA HOMENAGEM A ASCENDENTE - VEDAÇÃO EXPRESSA EM LEI CORREÇÃO DO NOME DA MÃE POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
A regra da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza que o nome (prenome e sobrenome), estabelecido por ocasião do nascimento, reveste-se de definitividade, admitindo-se sua modificação, excepcionalmente, nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 6.015/75), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros (REsp 1138103/PR).
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180117079, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO AVOENGO SUPRIMIDO DO NOME DO GENITOR. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Como cediço, o ordenamento jurídico pátrio confere aos nomes especial proteção contra alterações, de tal sorte que os Registros Civis são norteados pelo princípio da imutabilidade do nome (prenome e sobrenome), tendo em vista que, a partir deles, é possível identificar um indivíduo na cadeia registral, gerando, dessa forma, segurança jurídica. Tal prática assegura ao indivíduo o seu direito subjetivo (da personalidade) já que o nome deve ser a exteriorização de sua identidade e projeção de sua dignidade no ambiente social e familiar.
2. Há entendimento no sentido de que, em atenção ao princípio da continuidade registral, somente os sobrenomes presentes no nome dos pais é que poderão ser transmitidos aos filhos, consagrando, nesse caso, o princípio da imutabilidade do nome. No entanto, tal assertiva tem sofrido mitigações, tornando mais abrangente o rol de possibilidades nas quais poderá haver a retificação do Registro Civil. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190026352, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

Nesse contexto, conforme o art. 109 da Lei nº 6.015/73, havendo motivo justificado, o interessado poderá requerer ao Juízo, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, a retificação do seu assentamento no registro civil.

A apelante, nascida em 08/10/1993 e registrada com o nome JARDILINA MISSIAS DE OLIVEIRA, pretende a retificação do registro civil para alteração do prenome, supressão do sobrenome “Missias” e inclusão do patronímico de sua linhagem materna "Nás", sem prejuízo do patronímico "Oliveira".

Argumenta que a alteração do nome será uma forma de eliminar o desconforto e constrangimento que este lhe traz, bem como de permitir a perfeita identificação familiar com as linhagens materna e paterna, retratando a cadeia de ancestralidade, já que originariamente possui apenas os sobrenomes de seu genitor, mas, com a modificação, terá o patronímico “Nás”, representando a linhagem materna e, permanecerá com o “Oliveira”, originário da linhagem paterna, de modo que a exclusão do sobrenome “Missias” não causará nenhum prejuízo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, uma vez respeitada a estirpe, é possível a alteração do nome para inclusão ou supressão de patronímico, desde que seja possível identificar a condição de membro de família e sejam preservados os apelidos desta:

RECURSO ESPECIAL - INTERPOSIÇÃO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE - AUTONOMIA FUNCIONAL (ART. 127, §1º, DA CF/88) - OBSERVÂNCIA - REGISTRO CIVIL - ALTERAÇÃO - PATRONÍMICO MATERNO - ACRÉSCIMO - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul POSSIBILIDADE - RESPEITO A ESTIRPE FAMILIAR - IDENTIFICAÇÃO, NA ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Admite-se o manejo de recurso especial interposto pelo Procurador de Justiça por força do princípio da autonomia funcional (art. 127, §1º, da CF/88).
II - O sistema jurídico exige que a pessoa tenha os patronímicos que identifiquem sua condição de membro de sua família e o prenome que a individualize entre seus familiares. III - Portanto, a alteração do nome deve preservar os apelidos de família, respeitando, dessa forma, a sua estirpe, nos exatos termos do artigo 56, da Lei n. 6.015/73. Identificação, na espécie.
IV - Recurso especial provido. (REsp 1256074/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 28/08/2012)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REGISTRO CIVIL. NOME. ALTERAÇÃO. SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO PATERNO. ABANDONO PELO PAI NA INFÂNCIA.. JUSTO MOTIVO. RETIFICAÇÃO DO ASSENTO DE NASCIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 56 E 57 DA LEI N.º 6.015/73. PRECEDENTES.
1. O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico brasileiro.
2.
O nome civil, conforme as regras dos artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, pode ser alterado
no primeiro ano após atingida a maioridade, desde que não prejudique os apelidos de família, ou, ultrapassado esse prazo,
por justo motivo, mediante apreciação judicial e após ouvido o Ministério Público. 3. Caso concreto no qual se identifica justo motivo no pleito do recorrente de supressão do patronímico paterno do seu nome
, pois, abandonado pelo pai desde tenra idade, foi criado exclusivamente pela mãe e pela avó materna.4. Precedentes específicos do STJ, inclusive da Corte Especial.5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.304.718/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 5/2/2015.)

Por isso, ao contrário do consignado na sentença, não há óbice para a alteração do registro da apelante tal como por ela é pretendido, pois a modificação do nome (prenome e sobrenome) na forma como desejada é admitida.

Não há supressão dos patronímicos familiares que designam sua origem, já que presente em sua pretensão tanto o de origem paterna (Oliveira), quanto materna (Nás), motivo pelo qual não há prejuízo na retirada do sobrenome “Missias”, que lhe causa intensa vergonha e angústia.

Assim, como a pretensão da apelante não representa nenhum prejuízo para ela e nem para terceiros, é razoável e possível a retificação de seu registro civil para constar o nome "Jardy Nás Oliveira".

Insta salientar que “
A efetivação dessa retificação, a qual, além de não prejudicar terceiros, propiciará ao registrado o satisfatório exercício de seu direito de personalidade.
” (TJES, Classe: Apelação, 035140289139, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 29/03/2016).

E ainda que [...]
O registro público tem por princípio conferir segurança jurídica às relações civis e deve espelhar a verdade real e não fictícia.
[...]
É consectário da dignidade humana que os documentos oficiais de identificação reflitam a veracidade dos fatos da vida, desde que a retificação não atente contra a ordem pública.
[...] (REsp 1328306/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 20/05/2013).

O pedido, portanto, encontra guarida na Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) que dispõem em seu artigo 57 a possibilidade de alteração posterior do nome, sem embargo de ser uma exceção, pode ocorrer por sentença, após ouvido o Ministério Público, o que ocorreu às fls.15 e 21, e ID 4642510, que opinou pelo acolhimento da pretensão autoral.

Nesse passo, sem mais delongas,
conheço e
dou provimento ao recurso
,
para que seja feita a devida retificação, na forma como requerida na exordial da lide.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
(STJ - REsp: 1860649 SP 2018/0335830-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso. É como voto.